Tribunal: TJDFT
Processo: 0702661-76.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Processo no 0702661-76.2018.8.07.0011 Apelante(s) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. E OUTROS (AS) Apelado(s) OS MESMOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos autores, Hugo Barbosa Teixeira e Evaristo Sebastião Teixeira Neto, e pela ré, BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 17602419) que, nos autos de ação de conhecimento, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente “o pedido formulado por HUGO BARBOSA TEIXEIRA e EVARISTO SEBASTIAO TEIXEIRA NETO, em desfavor de BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS, partes qualificadas nos autos, para condenar os réus, solidariamente, a, no prazo de 10 dias, autorizar os reparos requeridos na parte dianteira e traseira do veículo Logan Expression 1.6 8V(HI-FLEX) A/G 4P, ano 2011, Placa JIO-8609/DF, de propriedade do 2o Requerente, bem como o reparo requerido na parte traseira do veículo do terceiro envolvido no segundo sinistro, qual seja, S-10 Advantage (C. Dup.) 4x2 2.5, Placa QNN-0981, ordenando que haja o fiel cumprimento da apólice de seguro de no 3897497327331”. Por sua vez, o pedido de reparação civil por danos morais foi julgado improcedente pelo Juízo de origem. Por força da sucumbência, a partes foram condenadas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais, os autores pugnam pela concessão de gratuidade de justiça, porquanto não teriam condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento e ao de sua família. É o relato do necessário. 2. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes. Importa salientar que, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida Resolução, destaca-se o que preconiza seu art. 1o, ad litteris: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Frise-se, de logo, que esta 2a Turma Cível já se pronunciou acerca da viabilidade de concessão, aos apelantes, do benefício de gratuidade de justiça, conforme se observa do Acórdão n. 116251, de Relatoria do eminente Des. João Egmont. Confira-se a ementa do aludido julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE JÁ INDEFERIDO EM OUTRO PROCESSO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida em liquidação provisória de sentença proposta em desfavor de BB MAPFRE SH1 PARTICIPAÇÕES S/A e outros. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado, determinando que haja o recolhimento do preparo, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual. 1.2. Merece ser mantida a decisão agravada, porquanto as provas dos autos afastam a presunção de hipossuficiência dos agravantes, além de que a gratuidade já foi indeferida em outro feito. 2. Para obter o benefício da gratuidade de justiça, a parte deve demonstrar a necessidade, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Por isso, o magistrado deve examinar se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela situação de hipossuficiência da parte. 2.1. O primeiro agravante além de ser servidor público, reside com sua família e demonstrou ter apenas gastos esporádicos, como conserto de celular, cartão de crédito, alimentação no trabalho, dízimo e oferta à sua igreja evangélica e TV a cabo. Por mais que o segundo agravante alegue estar desempregado, nota-se que a renda do primeiro agravante evidencia a existência de capacidade financeira suficiente para arcar com as despesas do processo. Dessa forma, não se mostra possível enquadrar as partes na condição de hipossuficientes. 3. Agravo improvido. (Acórdão 1162251, 07213414520188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em suas razões recursais, os autores, ora apelantes, não demonstram o recrudescimento em sua situação econômico-financeira, tampouco apresentam qualquer elemento capaz de infirmar a conclusão adotada por esta douta 2a Turma Cível quando do aludido Acórdão. A par de tal quadro, ao menos nessa fase inicial, não se verifica a alegada hipossuficiência financeira dos apelantes, o que inviabiliza a concessão de gratuidade de justiça e, por conseguinte, a liberação do recolhimento das custas relativas ao preparo recursal. 3. Desse modo, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada pelos autores, ora apelantes. Nos termos do art. 99, § 7o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intimem-se os autores, ora recorrentes, para que promovam, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Após, retornem conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 20 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora